Tribunal: TJDFT
Processo: 0729777-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. DANO MORAL. PROPAGANDA ENGANOSA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. TITULARIDADE DO DIREITO VIOLADO. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA.
1. Apelação interposta em face da sentença em que se extinguiu, sem resolução do mérito, o cumprimento individual de sentença coletiva, por ilegitimidade ativa.
2. Embora ao Ministério Público seja assegurada a legitimidade extraordinária para o ajuizamento de ações de natureza coletiva, bem como a atuação na condição de fiscal da lei quando não for o autor, tendo em vista a natureza do direito tutelado, não há exigência legal para a intervenção do parquet na fase de cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva, uma vez que, neste momento, já ouve a individualização do direito, competindo ao titular promover sua satisfação.
3. No cumprimento individual de sentença proferida em ação de natureza coletiva, o pretenso credor deve “comprovar o dano (se material, moral ou estético), a sua extensão, o nexo causal deste com a conduta considerada ilícita, além de sua qualidade de parte integrante da coletividade lesada” (REsp no 1.718.535/RS).
4. Ausente a demonstração de que a parte exequente foi atingida pela propaganda enganosa, que deu origem à sentença coletiva em que se reconheceu o direito à reparação por danos morais, impõe-se reconhecer sua ilegitimidade ativa, por não integrar a coletividade afetada pelo dano.
5. Apelação Cível desprovida.